Tribunal: TJMT
Processo: 0047286-77.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0047286-77.2014.8.11.0041
RECORRENTE (s): VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO(s): PAULO HENRIQUE MORON PEREIRA LEITE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VERANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A e VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 121366484):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL ENTREGUE COM DEFEITO/VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS CONSTRUTORAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADO – PROVAS ROBUSTAS – DEVER REPARATÓRIO CONFIGURADO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há como eximir as construtoras da responsabilidade em decorrência dos vícios no empreendimento, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes à atividade da construção por elas assumidas.
A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
(TJMT, ApCiv no 0047286-77.2014.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 09. 03.2021).
A parte recorrente alegou violação ao artigo 186 do Código Civil, argumentando que não há ato ilícito passível de indenização, pois o atraso na entrega da unidade imobiliária foi de apenas três meses e os pequenos vícios construtivos foram sanados.
Nesta senda, asseverou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual não gera danos morais, bem como não existe nos autos qualquer prova de situação excepcional vivenciada pela parte recorrente que justifique a incidência da verba indenizatória.
Recurso tempestivo e preparado (IDs. 124099083 e 124188069).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 125402177).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da análise de fatos e provas – Súmula 07/STJ.
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 186 do Código Civil está amparada na assertiva de que o atraso na entrega de imóvel configura mero inadimplemento contratual, bem como não haveria prova de que a situação configurou abalo significativo a justificar a condenação em danos morais.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 121366484):
De acordo com o acervo fotográfico de Id 112462486 e dos fatos explanados na exordial, constata-se que após a entrega das chaves o apelado verificou vários defeitos no imóvel, tais como: vazamento e entupimento dos sifões das pias do banheiro da suíte e do social, forro do banheiro desnivelado com diferença de 2 cm, pedra de granito descolada, parede quebrada em dois pontos, falhas no acabamento da pintura, defeitos nos azulejos do banheiro, o que levou inclusive a impossibilidade de fruição do imóvel de imediato pelo morador.
Diante disso, entendo que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao acolher o pedido de indenização por dano moral, pois resta patente a responsabilidade civil solidária das construtoras rés pelos defeitos apresentados na unidade residencial do autor, de modo que a r. sentença deve ser mantida.
Desta feita, evidente que para acolher a tese de que não houve dano moral, como pretende a recorrente, seria necessária incursão no acervo fático dos autos, o que é obstado pelo enunciado sumular 07/STJ.
Para elucidar:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, "é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp n. 1.312.486/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018).
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem análise de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. No caso, o Tribunal a quo assentou que a agravante integrou a cadeia de fornecimento, motivo por que reconheceu sua legitimidade passiva para a demanda. Para entender de modo contrário, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade. Precedentes.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que foi exposta a agravada ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial.
6. Segundo a jurisprudência do STJ, "não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência" (REsp n. 1.550.255/RJ, Relator para o Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 13/11/2015).
7. Além disso, inexiste julgamento extra petita em virtude da interpretação lógico-sistemática do pedido.
8. No caso, as instâncias de origem responsabilizaram solidariamente a agravante pela reparação material pretendida pela adquirente, atentas aos fatos descritos na exordial, assim como aos limites da causa de pedir e do pedido e a partir da interpretação lógico-sistemática da exordial, concluindo ser a empresa integrante da cadeia de fornecimento, o que não configura julgamento extra petita.
9. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019), o que ocorreu.
10. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a incidência das Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF e 7 e 83 do STJ.
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1692558/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça